Tribunal: TJBA
Processo: 8011600-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011600-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARISTELA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). DECADÊNCIA. ATO ÚNICO, COMISSIVO E DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PREJUDICADA ANÁLISE DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO E MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada contra suposta ilegalidade consistente na supressão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de seus proventos de inatividade, ocorrida em meados de 2012, com pedido de restabelecimento da vantagem e pagamento no percentual de 70%, embora a impetração tenha sido ajuizada apenas em 06.03.2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (ii) estabelecer se a supressão da CET configura relação de trato sucessivo apta a afastar a decadência, nos termos da Súmula 85 do STJ; e (iii) determinar se a pretensão de majoração do percentual da gratificação incorporada aos proventos é compatível com a via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, conforme dispõe o art. 23 da Lei nº 12.016/2009. A própria impetrante reconhece que a supressão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ocorreu em meados de 2012, configurando o marco inicial para a contagem do prazo decadencial. A supressão da vantagem caracteriza ato único, comissivo e de efeitos concretos, razão pela qual não se aplica a Súmula 85 do STJ, que se restringe às hipóteses de relações jurídicas de trato sucessivo. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que atos administrativos únicos, com efeitos concretos, atraem a incidência da decadência para a impetração do mandado de segurança. A pretensão de majoração do percentual da CET de 10% para 70%, quando o ato de aposentadoria consignou a incorporação no percentual de 10%, demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Superada a decadência, resta prejudicada a análise da prescrição, bem como inviabilizado o exame do mérito da pretensão deduzida. Ilegitimidade passiva do Governador do Estado, uma vez que a competência para a prática e execução dos atos de revisão dos proventos de inatividade foi delegada ao Secretário de Administração, nos termos do Decreto Estadual nº 11.688/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A supressão de vantagem remuneratória configura ato único, comissivo e de efeitos concretos, que inaugura o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança. É inaplicável a Súmula 85 do STJ quando o ato impugnado não se qualifica como relação de trato sucessivo. A pretensão que exige dilação probatória, como a majoração de percentual de gratificação incorporada aos proventos, é incompatível com a via mandamental. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto Estadual nº 11.688/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 69.370/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 13.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011600-90.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARISTELA FERREIRA DA SILVA e como impetrados o GOVERNADOR e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher, em perte, a preliminar de decadência e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .